Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento do agravo de instrumento no 0701168-53.2025.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta a ausência de prejudicialidade externa e defende o prosseguimento da execução, inclusive com o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condicionar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva ao julgamento de agravo de instrumento ou ao trânsito em julgado de ação rescisória, ainda que ambos os instrumentos não tenham efeito suspensivo concedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, a qual foi indeferida no caso concreto.
4. O julgamento da ação rescisória foi concluído com o não conhecimento da demanda pelo colegiado, o que esvazia qualquer alegação de prejudicialidade que justificasse a suspensão da execução.
5. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, pois o título executivo já transitou em julgado e não depende do desfecho de outra causa.
6. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, que pleiteava a suspensão da execução, teve o efeito suspensivo negado e foi desprovido por decisão unânime deste Tribunal.
7. A decisão agravada desconsiderou a autoridade das decisões do Tribunal ao impor condicionamento não autorizado pela instância superior, o que afronta o art. 988, II, do CPC.
8. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não impõe condenação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)